Tribunal: CARF
Processo: 10730.722886/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722886/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.376 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
SALVADOR SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecido o recurso do sujeito
passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação judicial e a
impugnação administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter integralmente a glosa da dedução do
IRRF no valor de R$ 16.203,45, e recalcular o crédito lançado excluindo- se da base de cálculo
do imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão
judicial, no valor de R$ 95.859,36.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-85.117 da 11a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 117 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722886/2011-16
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.376 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722886/2011-16

Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento no 2010/179617240726635,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009,
com o valor total do crédito apurado de R$ 64.968,77 sendo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor em Reais (R$)
IRPF - Suplementar
1.155,24
Multa de Ofício
866,43
Juros de Mora
140,24

IRPF – sujeito à Multa de Mora
14.964,67
Multa de Mora
2.992,93
Juros de Mora
1.816,71

Valor do Crédito Tributário Apurado
21.936,22
As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
De acordo com os Relatórios de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 09,
foram apuradas as seguintes infrações:
(i) Dedução indevida de contribuição para Previdência oficial referente a rendimento
recebido de Pessoa Jurídica
• Glosa: R$ 4.548,61
• Motivo: indevidamente reduzido à título de Contribuição para Previdência Oficial,
correspondente á diferença entre o valor declarado e o total de contribuições para
Previdência Oficial informado pelas fontes pagadoras em DIRF.
Fonte pagadora: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – CNPJ
42.498.634/0001-66
(ii) Compensação indevida de IRRF
• Glosa: R$ 16.203,45
• Motivo: indevidamente compensado à título de IRRF, correspondente á diferença
entre o valor declarado e o total de contribuições para Previdência Oficial informado
pelas fontes pagadoras em DIRF.
Fonte pagadora: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – CNPJ
42.498.634/0001-66
O contribuinte foi intimado em 05.07.2011, conforme Aviso de Recebimento – AR
referenciado no Extrato do Processo às fls. 93.
O período objeto da Notificação de lançamento é o ano-calendário 2009, exercício
2010.
O contribuinte apresenta Impugnação, às fls. 03 e seguintes, em 20.07.2011 , na qual
alega em síntese:
(i) Preliminar – falta de fundamentação da autuação
(ii) IRPF – Depósito judicial
A glosa de dedução indevida de contribuição para previdência oficial, referente a
IRPF, está sendo discutida no processo judicial no 2002.51.01.001549-3, em trâmite na
8a Vara Federal da SJRJ conforme cópias da Petição Inicial, Liminar, Sentença,
Acórdãos anexados aos autos.
O tributo depositado judicialmente está com a exigibilidade suspensa, nos termos do
art. 151, II, CTN.
(iii) Da dedução – glosa - contribuições
Por ocasião da transmissão da DAA, o que ocorreu foi um equívoco praticado no
Informe pelo Fundo de Previdência.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.376 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722886/2011-16

Observa-se que, às fls. 43 e seguintes, consta nos autos a cópia do Mandado de
Segurança Preventivo (n. 2002.5101001549-3 – 8a Vara Federal Cível do Rio de Janeiro
- SJRJ), Mandado este proposto em 08.10.2011 pelo contribuinte em face da União
Federal tendo como causa de pedir a autorização do depósito judicial do IR incidente
sobre a parcela recolhida a título de formação de fundo complementar previdenciário,
inclusive com relação à declaração anual de rendimentos.
Ainda, às fls. 73 a 78, consta cópia da sentença prolatada pela 8a Vara Federal Cível do
Rio de janeiro - SJRJ no processo judicial em questão.
A seguir, a Unidade da RFB de jurisdição do contribuinte emite o Termo
Circunstanciado e o Despacho Decisório, nestes termos em síntese:
(i) Dedução indevida de contribuição para Previdência oficial referente a rendimento
recebido de Pessoa Jurídica
• Cancelada, pois o contribuinte comprovou o valor declarado, fls. 17 a 39.
(ii) Compensação indevida de IRRF
• Mantida, pois este valor é depositado em juízo.
Após análise, a DRJ não conheceu da impugnação. Do voto do acórdão recorrido:
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
Da tempestividade.
O contribuinte foi intimado em 05.07.2011, conforme Aviso de Recebimento – AR
referenciado no Extrato do Processo às fls. 93.
O período objeto da Notificação de lançamento é o ano-calendário 2009, exercício
2010.
O contribuinte apresenta Impugnação, às fls. 03 e seguintes, em 20.07.2011.
Portanto, a Impugnação foi interposta tempestivamente e atendendo também os demais
requisitos extrínsecos de preparo e de regularidade formal.
Da delimitação da Lide
A Unidade da RFB de jurisdição do contribuinte emite o Termo Circunstanciado e o
Despacho Decisório, nestes termos em síntese:
(i) Dedução indevida de contribuição para Previdência oficial referente a rendimento
recebido de Pessoa Jurídica
• Cancelada, pois o contribuinte comprovou o valor declarado, fls. 17 a 39.
(ii) Compensação indevida de IRRF
• Mantida, pois este valor é depositado em juízo.
O Demonstrativo de Cálculo dos valores apurados após ao Termo Circunstanciado fica
sem Imposto a pagar ou a restituir:
Descrição
Valores em
Reais
Valores em Reais

Notificação de
Lançamento
Valores incontroversos -
após o Termo
Circunstanciado
1. Total dos Rendimentos
Tributáveis Declarados
99.687,70
3.828,34
2. Omissão dos
Rendimentos Apurada
-

3. Total das Deduções
Declaradas
16.689,86
16.689,86
4. Glosa das Deduções
Indevidas
4.548,61
-
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.376 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722886/2011-16

5. Prev. Oficial sobre
Rendimento Omitido
-
-
6. Base de Cálculo Apurada
(1+2-3+4-5)
87.546,45
-
7. Imposto Apurado após as
Alterações (Calculado pela
tabela progressiva anual)
16.119,91
-
8. Cont. Prev a Emp
Doméstico declarado

9. Glosa de Dedução de
Incentivo
-
-
10. Total de Imposto Pago
Declarado
16.203,45
16.203,45
11. Glosa de Imposto Pago
16.203,45

12. IRRF sobre Infração
e/ou Carnê-Leão Pago

13. Imposto a Pagar
Apurado após Alterações
(7-8+9-10+11-12)
16.119,91
-
14. Imposto a Restituir
Declarado/Calculado
1.334,41
-
15. Imposto já Restituído
-
-
16. Imposto Suplementar
16.119,91

17.Imposto a Restituir
Ajustado
-
-
Tabela Progressiva para o
cálculo anual do Imposto
de Renda de Pessoa Física
para o exercício de 2010,
ano-calendário de 2009.

Base de cálculo anual em
R$
Alíquota %
Parcela a deduzir do
imposto em R$
Até 17.215,08
-
-
De 17.215,09 até 25.800,00
7,5
1.291,13
De 25.800,01 até 34.400,40
15
3.226,13
De 34.400,41 até 42.984,00
22,5
5.806,16
Acima de 42.984,00
27,5
7.955,36
Portanto, resta a ser discutida em sede de Impugnação apenas a Compensação indevida
de IRRF.
Da propositura de ação judicial de mesmo objeto da Impugnação.
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento no 2010/179617240726635,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009, em
que resta para discussão o fundamento da infração Compensação indevida de IRRF.
Observa-se que, às fls. 43 e seguintes, consta nos autos a cópia do Mandado de
Segurança Preventivo (n. 2002.5101001549-3 – 8a Vara Federal Cível do Rio de Janeiro
- SJRJ), Mandado este proposto em 08.10.2011 pelo contribuinte em face da União
Federal tendo como causa de pedir a autorização do depósito judicial do IR incidente
sobre a parcela recolhida a título de formação de fundo complementar previdenciário,
inclusive com relação à declaração anual de rendimentos.
Ainda, às fls. 73 a 78, consta cópia da sentença prolatada pela 8a Vara Federal Cível do
Rio de janeiro - SJRJ no processo judicial em questão.
Ora, a ação judicial proposta pelo contribuinte, Mandado de Segurança Preventivo (n.
2002.5101001549-3 – 8a Vara Federal Cível do Rio de Janeiro - SJRJ), possui o mesmo
objeto da Impugnação interposta em sede da Notificação de Lançamento no
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.376 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722886/2011-16

2010/179617240726635, ou seja, discute-se a incidência de IR incidente sobre a parcela
recolhida a título de formação de fundo complementar previdenciário.
Observa-se então que na Impugnação interposta pelo contribuinte em sede da
Notificação de Lançamento no 2010/179617240726635 não resta nenhuma matéria a ser
discutida em face do objeto da ação judicial proposta que alcançou todo o objeto desta
Notificação de Lançamento.
Desta forma, em função da propositura de ação judicial de mesmo objeto da
Impugnação administrativa, observa-se a incidência da figura da renúncia ou desistência
ao litígio nas instâncias administrativas, conforme o preconizado pelo art. 87, Decreto
7574/2011:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta
da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
Neste mesmo sentido, na esfera do processo administrativo-fiscal, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF na Súmula n. 01 pacificou o entendimento
de que importa a renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Ademais, em função da Impugnação interposta pelo contribuinte não ter matéria distinta
da veiculada na ação judicial proposta, não há o que se analisar na Impugnação
conforme se depreende do art. 87, parágrafo único, Decreto 7574/2011.
Portanto, a Impugnação interposta não deve ser conhecida pois não atende aos
requisitos intrínsecos recursais pela existência de fato impeditivo em decorrência da
propositura de ação judicial pelo contribuinte contendo o mesmo objeto do processo
administrativo-fiscal, conforme o preconizado pelo art. 87, Decreto 7574/2011, bem
como pelo entendimento pacificado na instância administrativa pela Súmula CARF n.
01.
CONCLUSÃO
Voto no sentido de NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, por concomitância do
objeto do processo administrativo-fiscal com a ação judicial proposta pelo contribuinte,
de forma a não restar Imposto a pagar ou a restituir de acordo com o Termo
Circunstanciado e o Despacho Decisório.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/03/2017, Recurso Voluntário, fl. 129, sustentando, em apertada síntese, IRRF
com exigibilidade suspensa em razão de determinação judicial, conforme os documentos
juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.376 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722886/2011-16

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria em julgamento cinge-se à glosa do IRRF deduzido pelo contribuinte em
DAA, parcela essa com exigibilidade suspensa em razão de ter sido depositada judicialmente
pela fonte pagadora.
Em sua DIRPF/2010, o contribuinte declarou como rendimentos tributáveis o
valor total recebido (R$ 95.859,36) de Secretaria de Estado Planejamento e Gestão, objeto de
litígio judicial no qual se questiona a incidência do IR, conforme DIRF da fonte pagadora (fls.
101). Sobre os pagamentos a fonte reteve o IR e corretamente informou em DIRF como “com
exigibilidade suspensa”. Na ação fiscal, a autoridade lançadora então manteve o valor total
tributável e glosou o IRRF com exigibilidade suspensa deduzido.
Em procedimento de revisão de declaração a unidade da Receita Federal manteve
a glosa da compensação do IRRF mas também retirou da base tributável os respectivos
rendimentos.
Em seu recurso voluntário, o recorrente pleiteia o cancelamento da glosa efetuada
pelo Fisco.
Suposta concomitância entre ação judicial e recurso administrativo
Inicialmente cabe observar, ainda que não surta efeitos sobre a análise de mérito
que se segue, que conforme já relatado, a DRJ não conheceu da impugnação sob a alegação de
existência de fato impeditivo em decorrência da propositura de ação judicial pelo contribuinte
contendo o mesmo objeto do processo administrativo-fiscal.
No caso em comento, não resta razão nesse ponto ao julgador da primeira
instância, pois não se verifica a alegada concomitância. Na ação judicial, discute-se a incidência
ou não do IR sobre as verbas em questão, enquanto que a impugnação versou sobre a
possibilidade de se deduzir do imposto devido o IR retido e depositado judicialmente.

Dedução de IRRF objeto de depósito judicial e tributação da parcela dos
rendimentos sob litígio judicial

Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.376 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722886/2011-16

Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
No caso concreto, o contribuinte ofereceu à tributação DIRPF/2005 a totalidade
dos rendimentos recebidos da doente pagadora, incluindo as verbas em discussão judicial, e
valeu-se da dedução do IR retido, inclusive do montante depositado judicialmente, com
exigibilidade suspensa.
Desta forma, procede a glosa da dedução da parcela do IRRF objeto do depósito
judicial efetuada pelo Fisco, no valor de R$ R$ 16.203,45. Entretanto, para correção do
lançamento, necessário se faz que o mesmo seja recalculado excluindo-se da base de cálculo do
imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão
judicial, no valor de R$ 95.859,36, conforme DIRF da fonte pagadora e Termo Circunstanciado
emitido pela Delegacia da Receita Federal em Niterói (fl. 105).

No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo,
cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.

Por fim, em razão da ação judicial citada neste acórdão, deve a unidade da Receita
Federal incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento aqui tratado, verificar a
eventual existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa
influir sobre os valores a serem cobrados.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para manter integralmente a
glosa da dedução do IRRF no valor de R$ 16.203,45, e recalcular o crédito lançado excluindo-se
da base de cálculo do imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é
objeto de discussão judicial, no valor de R$ 95.859,36.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.376 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722886/2011-16

Fl. 151
DF CARF MF
Original